Tribunal: TJBA
Processo: 8012236-40.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012236-40.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCILEIDE FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Francileide Ferreira da Silva em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios do contrato de financiamento nº 950001142779 e condenando o banco réu à repetição do indébito em dobro, mas julgando improcedentes os pedidos de declaração de abusividade da capitalização de juros e de indenização por danos morais. A apelante pretende a reforma do julgado para reconhecimento de violações ao CDC e condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal no que se refere às pretensões relacionadas à revisão dos juros remuneratórios e às alegadas violações ao CDC; e (ii) saber se a cobrança de juros abusivos em contrato de empréstimo pessoal configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC/2015, impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera reiteração das alegações deduzidas em primeiro grau. A inobservância desse requisito acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

No que tange à revisão dos juros remuneratórios e às alegadas violações ao CDC, o recurso limitou-se a reproduzir argumentos da petição inicial sem se contrapor especificamente aos fundamentos da sentença, incidindo o óbice da ausência de dialeticidade. Quanto ao pedido de danos morais, todavia, há impugnação suficiente dos fundamentos do julgado, autorizando o conhecimento do recurso nesse ponto.

A cobrança de juros abusivos em contrato de empréstimo pessoal, por si só, não configura dano moral indenizável, pois não implica ofensa à honra objetiva ou subjetiva, à imagem, à dignidade ou à intimidade do consumidor. Os fatos narrados nos autos traduzem mero dissabor inerente às vicissitudes das relações contratuais, insuficiente para caracterizar lesão aos direitos da personalidade. A lesão de ordem econômica já foi integralmente equacionada pela procedência parcial da demanda, com a restituição dos valores cobrados em excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal acolhida parcialmente. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários de sucumbência majorados em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento: "1. Não atende ao princípio da dialeticidade recursal o recurso de apelação que, em vez de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limita-se a reiterar as alegações da petição inicial. 2. A cobrança de juros abusivos em contrato de empréstimo pessoal não configura, por si só, dano moral indenizável, na medida em que não implica ofensa aos direitos da personalidade do consumidor, enquadrando-se na categoria de mero dissabor decorrente das vicissitudes das relações contratuais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 42, 52, 54-C e 54-D; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 85, § 11, 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJ-MT, Apelação Cível nº 10057372120248110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10292002920238260196, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 12.07.2024; TJ-MG, AC nº 50004315820228130480, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 21.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012236-40.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante FRANCILEIDE FERREIRA DA SILVA e como apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator